Tribunal: TJES
Processo: 0017187-98.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0017187-98.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA HELENA ARRUDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, GRAVAME ELETRÔNICO e PROMOTORA DE VENDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I -
A
inversão do ônus da prova é matéria de ordem processual, consistente em regra de
instrução; de modo que não é automática, cabendo ao magistrado, se entender presentes os elementos do art. 6º, VIII do CDC, aplicá-la.

II –
A capitalização de juros em contratos bancários é matéria que
se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitida nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001.

III -
A

possibilidade de
cobrança d
a

tarifa de cadastro
também é
pacífica
na jurisprudência, sendo legítima apenas
no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

IV –
A cobrança de
serviços de terceiro
s
,
aí incluída a tarifa
de serviço de promotora de vendas, é
abusiva
quando não houver especificação do serviço no contrato firmado entre as partes.

V –
A previsão de tarifa de
inclusão de gravame
é possível
em contratos de financiamento
s
bancário firmados antes da data de entrada em vigor da Res.
CMN nº 3.954/2011, se efetivamente prestado o serviço, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

V
I
–
O STJ se posicionou no sentido de que a
devolução em dobro é cabív
el quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor.
Todavia, a referida Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado
para que o entendimento fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão.

V
I
I –

Sendo recíproca a sucumbência, as custas e honorários deverão ser suportadas por ambos os litigantes,
ex vi
do art. 85
do CPC.

V
I
II -
Recursos conhecidos e

provi
do parcialmente o primeiro apelo e improvido o segundo apelo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00017187-98.2014.8.08.0012

APELANTE
(S)
:

BANCO ITAULEASING S.A.
e
MARIA HELENA ARRUDA FARIAS

APELADO
(S)
:
MARIA HELENA ARRUDA FARIAS
e
BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge
m
-se o
s
presente
s
apelo
s
a analisar a juridicidade da
Sentença de fl
s
.
153-154,

que
julgou
parcialmente
procedente a ação matriz.

E
m suas razões, o
primeiro
Apelante
sustenta
a legalidade da cobrança das tarifas impugnadas pela Apelada, bem como, pleiteia seja a referida parte condenada ao pagamento das custas e honorários processuais.

A
segunda Apelante, por seu turno, argumenta que
o juízo a quo deixou de inverter o ônus da prova, consoante legislação consumerista, bem como, que se mostra ilegal a cobrança de tarifa de cadastrado e avaliação do bem. Aduziu, ainda, que a restituição deve se dar em dobro.

Inicialmente, cumpre esclarecer que estar-se-á diante de típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela Súmula 297 do STJ.

Importante ainda salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,
in verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

E
m evolução, friso que, a inversão do ônus da prova é matéria de ordem processual, consistente em regra de
instrução; de modo que não é automática, cabendo ao magistrado, se entender presentes os elementos do art. 6º, VIII do CDC, aplicá-la.

E
xaminando com acuidade o caderno processual, verifico que a controvérsia cinge-se na legalidade da cobrança das seguintes rubricas:
capitalização de juros,
tarifa de cadastro, inclusão de gravame eletrônico, promotora de vendas e ressarcimento de serviços
de terceiros;
decerto que o cálculo fora realizado em
26
/07/2008.

D
ito isso, concluo que a questão é unicamente de direito, não havendo
necessidade de inversão do ônus probatório.

Quanto à
capitalização
,
at
ualmente, a matéria se encontra pacificada no Colendo STJ, sendo certo que é permitida a prática do anatocismo (capitalização de juros) nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual, a partir da edição da Medida Provisória n°. 1.963-17 (31.3.00), reeditada pela Medida Provisória n°. 2.170/2001. Sobre o tema:

Súmula 539, STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000

(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firma no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

Deste modo,
considerando que
o contrato firmado entre as partes,
em 2008,
estipula taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal, de rigor
o reconhecimento da l
egalidade da referida cobrança.

No que toca à

tarifa de cadastro
,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que “a

tarifa de cadastro

é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ao passo que é ilegal a
tarifa

de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador”
(STJ - AgInt no REsp: 1951001 PB 2021/0233841-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)
.

I
n casu,
não tendo a Autora demonstrado a existência de outras cobranças sob o mesmo fato gerador, forçoso o reconhecimento da legalidade da referida rubrica,
ex vi
do art. 373, I do CPC. Importante frisar que, ainda que houvesse ocorrido a inversão do ônus da prova, tal fato não exime o consumidor de demonstrar minimamente o
direito alegado.

Em sequência,
esta Câmara também já apreciou a validade da cobrança de
tarifa
s
de
inclusão de gravame eletrônico, promotora de vendas
e
ressarcimento de serviços
de terceiros,

tendo assim
se posicionado
:

EMENTA: CIVIL PROCESSUAL CIVIL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO RECURSO APRESENTADO PELO DEMANDADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO - SERVIÇO DE TERCEIRO: ILEGALIDADE TAXA DE PROMOTORA DE VENDAS: ILEGALIDADE TAXA DE GRAVAME ELETRÔNICO: LEGALIDADE. 1.
[...]
3.
No que se refere aos denominados
serviços de terceiro
, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula quando não houver especificação do serviço no contrato firmado entre as partes, como no presente caso. 4. Esta Corte também consolidou o entendimento que de que a cobrança de
tarifa de serviço de promotora de vendas
é eminentemente serviço de terceiro, sendo impossível a sua cobrança, como dito, se não descrito prévia e claramente o serviço a ser efetivamente prestado. 5. No que se refere ao
registro de contrato gravame eletrônico
é possível a cobrança a título de inclusão de gravame em contratos de financiamento bancário firmados antes da data de entrada em vigor da Res. CMN nº 3.954/2011, se efetivamente prestado o serviço, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
In casu, o contrato fora formulado em 2010; afere-se a efetiva prestação do serviço, não sendo a cobrança efetivada no importe de R$ 42,85 excessivamente imposta, de modo que a sentença deve ser alterada neste ponto para declarar a referida cobrança legal. 6. Recurso do demandado parcialmente conhecido, e, no ponto, parcialmente provido. Unânime.
(TJ-ES - AC: 00320776520138080048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020)

No caso dos autos,
não há especificação do serviço de terceiro a ser ressarcido
e, tampouco
, fora
prévia e claramente
descrito
o serviço
de promotora de vendas
a ser efetivamente prestado,
de modo que resta patente a ilegalidade de tais cobranças.

Já quanto ao gravame eletrônico, outro é o entendimento. E assim o digo, porque
o CRLV acostado à fl. 05 dos autos evidencia a inserção do referido gravame, qual seja, o arrendamento,
tornando legítima sua cobrança.

Finalmente, não há que se falar em
restituição em dobro
,
eis que
est
a
apenas será devida caso comprovada a má-fé da instituição financeira,
o que não restou
demonstrado
no caso em apreço.
Nesse caminhar:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. [...] 6.
A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço
. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Em tempo, esclareço não olvidar do recente posicionamento adotado pelo STJ, no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, a referida Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado (
tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS
)
para que o entendimento fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021, STJ).

Tendo em conta que
o referido acórdão foi publicado em 30/03/2021 e as cobranças indevidas feitas
pela ora Apelada
ocorreram
em momento anterior
, não há como aplicar o referido precedente vinculante ao caso aqui noticiado,
salvo se persistentes as cobranças em debate após a data citada anteriormente.

P
elo narrado, imperiosa a manutenção da Sentença combati
d
a, salvo em relação aos ônus de sucumbência. Isso pois,
sendo recíproca a sucumbência, devem as partes litigantes suportar as referidas despesas de forma
pro rata
.

S
endo assim, reformo a Sentença apelada no que pertine aos ônus sucumbenciais, os quais serão custeados de forma igualitária por ambas as partes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido por cada litigantes.

Diante de todo o exposto,
conheço
d
e ambos os
recurso
s
e

NEGO

PROVIMENTO

ao segundo apelo, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao primeiro apelo, tão somente para alterar a
responsabilidade pelos ônus de sucumbência,
os quais serão suportados
pro rata
pelos litigantes
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)